Tribunal: CARF
Processo: 10166.720885/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720885/2010-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.578 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
LEI
INAPLICÁVEL AO CASO.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei
específica regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o
princípio da lex specialis derrogat lex generalis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
229/237) em face do V. Acórdão de no 2202-007.201 (e-fls. 216/224) da Colenda 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 02 de setembro de 2020 o recurso
voluntário do contribuinte relacionado ao lançamento do AI 37.283.645-3 por infração ao
disposto no Art. 11, §§ 3o e 4o da Lei n.o 8.218, de 29/08/1991, na redação dada pela Medida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720885/2010-16
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.578 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720885/2010-16

Provisória n.o 2.158, de 24/08/2001, lavrado por deixar a empresa de atender à forma
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil de apresentação de arquivos com
informações em meio digital relativos a informações Contábeis e de Folha de pagamento, com
leiautes exigidos à época da ocorrência dos fatos geradores, conforme previsto na legislação
previdenciária correlata para o período de 01/01/2005 a 31/12/2005.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2010
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
CFL
21.
LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL.
AUTUAÇÃO IMPROCEDENTE . RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de atender, na
forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
apresentação de arquivos com informações em meio digital correspondentes
aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros
ou documentos de natureza contábil e fiscal. Incabível a aplicação de lei geral
(Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica regulando a mesma conduta
(Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex specialis derrogat lex
generalis. É observado o principio da especialidade quando aplicada a
legislação do tributo a que se refere a informação em meio digital.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.”

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 241/245: Os autos
foram encaminhados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN em 24/09/2020
(Despacho de Encaminhamento de fl. 228). De acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 39, de
2016, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu em 24/10/2020. Em 09/11/2020
(Despacho de Encaminhamento de fls. 238), tempestivamente, a Fazenda Nacional interpôs o
Recurso Especial de fls. 229 a 237.
04 – A Fazenda Nacional suscita a seguinte matéria para rediscussão na qual foi
admitida através do paradigma do Ac. 2401-02.090: infração por falta de apresentação de
arquivos digitais - multa aplicável, sendo em síntese essas as razões recursais:
a) alega que a base legal para a exigência da obrigação acessória foi o art. 11
da Lei 8.218/91 e a base legal para aplicação da penalidade pela inadequação
dos arquivos digitais foi o art.12 da mesma Lei.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.578 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720885/2010-16

b) indica que o art. 12 prevê 3 situações distintas para a aplicação da
penalidade;
c) indica que o acórdão recorrido reconhece que o contribuinte cometeu o
ilícito em não atender à forma em que devem ser apresentados os registros e
respectivos arquivos;
d) o crédito se encontra revestido das formalidades do art. 142 do CTN e que a
decisão recorrida cancelou a autuação sob o entendimento de que o
fundamento legal do auto de infração é incorreto, haja vista a existência de lei
específica tratando da matéria;
e) entende que o art. 11§ 3o da Lei 8.218/91 estabelece a forma de cumprimento
da obrigação acessória conforme o manual normativo de arquivos digitais
(MANAD), sendo essa a legislação específica a ser observada pelo contribuinte
opte pela utilização de sistemas de processamento eletrônico de dados para
escrituração;
f) dessa forma finaliza entendendo pela perfeita aplicação dos arts. 11 e 12 da
Lei 8.218/91 ao caso concreto, requerendo o provimento do recurso com o
restabelecimento da multa aplicada.

05 – Por sua vez o contribuinte foi intimado por A.R. em 28/12/2020 (e-fls.
247/248) da decisão de admissibilidade do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional,
apresentando contrarrazões, às e-fls. 251/258 em 12/01/2021 (e-fls. 250), e, em síntese, o
contribuinte pede o desprovimento do apelo da Fazenda Nacional pelos seguintes argumentos:
a) indica decisões similares dessa E. Turma no Ac. 9202-007.575 e 9202-
004.332 a respeito do assunto entendendo pela inaplicabilidade da referida
multa
b) a infração que envolve contribuições previdenciárias, em relação ao
descumprimento das regras do MANAD, deve ser fulcrada na Lei no 8.212/91
(art. 32, inc. III, da referida lei c/c art. 8o da Lei no 10.666/03);
c) como houve uma suposta prática ofensiva a Lei no 8.212/91 aplica-se para
fins punitivos o Regulamento da Previdência Social (art. 92 da Lei no
8.212/91);
d) sob a ótica do RPS (Decreto 3.048/1999), a infração cometida é a prevista
em seu art. 283, inc. II, alínea “j” e a multa a ser aplicada é aquela disposta no
seu art. 283, II, alínea “b” e; iv) como há um equívoco na realidade tributária
revelada pelo AI (elemento essencial do ato administrativo) é caso de nulidade
absoluta insanável, conforme definido pelo o acórdão ora recorrido.
06 – O contribuinte apresentou memoriais que foram arquivados na pasta
eletrônica dessa E. Turma, sendo esse o relatório do necessário.

Voto
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.578 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720885/2010-16

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

07 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Foram apresentadas Contrarrazões
tempestivas.

Mérito

08 – A matéria não é nova nessa E. Turma, havendo diversos precedentes que
entendem pela inaplicabilidade da Lei 8.218/91 para a exigência da referida multa relacionada
aos lançamentos de contribuição previdenciária.
09 – Pelo princípio da economia processual e em vista da jurisprudência pacífica
dessa CSRF ao assunto, adoto como razões de decidir o voto da I. Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri no Ac. 9202-009.390 j. em 24/02/2021 que indica inclusive outros votos que dão
embasamento ao seu entendimento, ao qual peço vênia para transcrição, verbis:
“Em que pese o recurso ter sido conhecido sob dois aspectos, fato é que a
discussão assume o mesmo viés, qual seja, inaplicabilidade da Lei no 8.218/91
para exigência de multa isolada atrelada a fato gerador de contribuições
previdenciárias. Sob o argumento de erro ou omissão nos arquivos relativos a
folha de pagamento ser infração apenada com multa da Lei no 8.212/91, requer
o contribuinte o cancelamento do auto de infração.
A presente discussão já foi analisada por este Colegiado. Me refiro ao acórdão
no 9202-007.950, da lavra da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, cujos
fundamentos adoto como razão de decidir:
Quanto à penalidade pelo descumprimento de obrigação instrumental, como é
o caso da ausência de apresentação de arquivos digitais, ou de apresentação de
arquivos em forma diversa da estabelecida pela RFB, relacionados às
Contribuições Previdenciárias, esta Conselheira já se manifestou pela
aplicação da Lei no 8.212, de 1991, de sorte que revela-se incabível tanto a tese
do acórdão recorrido como a da Fazenda Nacional, eis que preconizam a
aplicação de legislação diversa.
Com efeito, a exigência apresentada pela Fiscalização em face da Contribuinte
encontra-se prevista no art. 32, inc. III, da Lei 8.212, de 1991, e no art. 8o da
Lei 10.666, de 2003, que assim especificam:
Lei 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.578 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720885/2010-16

Lei 10.666/2003:
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados
para o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros
ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e
previdenciária é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados,
os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante
dez anos, à disposição da fiscalização.
Ademais, ainda conforme o art. 92, da Lei no 8.212, de 1991, a infração a
qualquer dispositivo daquele diploma legal, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada, deve ser aplicada conforme o Regulamento da
Previdência Social (RPS). Nesse passo, o Decreto no 3.048, de 1999, assim
estabelece:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213,
ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável
sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete
reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-
se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II. a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o
titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário
ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir
os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas
ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira; (grifei)
Destarte, a legislação previdenciária contempla penalidade específica para a
hipótese de falta de apresentação de documentos, como ocorreu no presente
caso.
Quanto ao art. 11, §§ 1o, 3o e 4o, da Lei 8.218, de 1991, com a redação dada
pela MP no 2.158-35, de 2001, e art. 12, inc. III, par. único, do mesmo diploma
legal, que a Fazenda Nacional quer ver aplicados aos autos, tais dispositivos
assim estabelecem:
“Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.578 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720885/2010-16

previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao
previsto no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte
da pessoa jurídica.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão
ser apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)”
“Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo
de um por cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos arquivos e sistemas. .(Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere
este artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram
realizadas.
Como se pode constatar, esses dispositivos legais são oriundos da Medida
Provisória no 2.158-35/01, que na verdade, no que tange às Contribuições,
tratam daquelas para a Seguridade Social (COFINS), para os Programas de
Integração Social de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP), tanto assim que a base de cálculo da penalidade é a receita
bruta da empresa, no ano-calendário em que as operações tenham sido
realizadas.
Assim, não há qualquer razão em se aplicar a referida legislação às
Contribuições Sociais Previdenciárias que, como se viu acima, possui
disposição específica na Lei no 8.212, de 1991, de sorte que aplica-se aqui o
princípio da lex specialis derrogat lex generalis.
Quanto à jurisprudência, esta corrobora o entendimento esposado no presente
voto, conforme a seguir:
Acórdão no 2403-001.194, de 17/04/2012
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.578 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720885/2010-16

PREVIDENCIÁRIO. MULTA ISOLADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
EXIGIDOS
PELA
FISCALIZAÇÃO.
ERRO
DE
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
Havendo antinomia, aplica-se a norma especial. Devendo, por conseguinte,
ser anulado o Auto de Infração capitulado com base na norma geral.
Processo Anulado"
Acórdão no 2402-003.076, de 18/09/2012
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
(...)
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
MAGNÉTICAS
EM
DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RFB.
MULTA CALCULADA COM BASE NA LEI No 8.218/91. FUNDAMENTO
LEGAL EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há qualquer razão em se aplicar o art. 12, inc. I, da Lei no 8.218/91 (que
trata essencialmente sobre PIS e COFINS), quando se está tratando de
contribuições previdenciárias (e respectivos deveres instrumentais), tendo em
vista que estas possuem legislação específica. (...)"
Acórdão n° 2401-02.941, de 13/03/2013
"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS CONTÁBEIS EM MEIO DIGITAL. INFORMAÇÕES
RELATIVAS
AO
RECOLHIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO A SER APLICÁVEL. LEI 8.212/91. ART.
112 DO CTN. INFRAÇÃO AO ART. 33, 2o DA LEI 8.212/91. A não
apresentação da documentação contábil em formato digital enseja infração
ao disposto no art. 33, 2o da Lei 8.212/91, único dispositivo legal que deve
ser aplicado no caso da exigência de informações acerca do cumprimento das
obrigações relativas às contribuições previdenciárias. O dispositivo em
comento se traduz em lei especial a ser aplicada no caso da inobservância da
legislação previdenciária, que expressamente determina a obrigação do
contribuinte em apresentar as informações em meio digital de acordo com os
manuais e determinações impostas pela legislação ou mesmo apresentação de
documentos. Impossibilidade da aplicação da multa do artigo 12, inciso I e
parágrafo único da Lei 8.218/91. Inteligência do art. 112 do CTN e do
princípio da lex specialis derrogat lex generalis.
Recurso Voluntário Provido."
Acórdão no 2402-003.573, de 15/05/2013
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.578 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720885/2010-16

Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
MAGNÉTICAS
EM
DESCONFORMIDADE
COM
AS
NORMAS
ESTABELECIDAS PELA RFB. MULTA CALCULADA COM BASE NA LEI No
8.218/91. FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há qualquer razão em se aplicar a multa prevista no art. 12, inc. II, da
Lei no 8.218/91 (que trata essencialmente sobre PIS e COFINS), quando se
está tratando de contribuições previdenciárias (e respectivos deveres
instrumentais), tendo em vista que estas possuem legislação específica.
Recurso Voluntário Provido."
Acórdão no 2402-003.737, de 17/09/2013
"OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
MAGNÉTICAS
EM
DESCONFORMIDADE
COM
AS
NORMAS
ESTABELECIDAS PELA RFB. MULTA CALCULADA COM BASE NA LEI
8.218/1991. FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há espaço jurídico para a aplicação da multa prevista no art. 12, inciso
II, da Lei 8.218/1991, que trata essencialmente sobre PIS e COFINS, quando
se está tratando de contribuições previdenciárias, e respectivos deveres
instrumentais, já que estas possuem legislação específica no que tange ao
descumprimento de obrigação acessória.
Acórdão no 2301-003.919, de 19/02/2014
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS
EM MEIO DIGITAL. INOBSERVÂNCIA DOS PADRÕES ESTIPULADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A apresentação da documentação contábil em formato digital em desacordo
com os padrões estipulados pela SRFB enseja infração ao disposto no art. 32,
III, da Lei 8.212/91.
Acórdão 2402-004.439, de 27/01/2016
Ementa
"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das
contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código
Tributário Nacional CTN. Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial,
aplica-se o artigo 150, §4°; caso contrário, aplica-se o disposto no artigo
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.578 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720885/2010-16

173, I. No caso de autuação pelo descumprimento de obrigação acessória, a
constituição do crédito é de ofício e a regra aplicável é a contida no artigo
173, I.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVO DIGITAL.
Constitui infração à legislação tributária as omissões e incorreções em dados
digitais pela pessoa jurídica que utilize sistemas eletrônicos para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escrituração de livros ou
para elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal.
É observado o princípio da especialidade quando aplicada a legislação do
tributo a que se refere a informação em meio digital."
Voto
"A fiscalização aplicou a multa na forma do art. 12, inciso II e parágrafo
único da Lei n° 8.218, de 29/08/1991. Contudo, entendo não ser essa a regra
aplicável à época às contribuições previdenciárias que possuíam norma
específica para esse tipo de infração. Como se vê, a Lei no 8.218/91 editada
anteriormente à criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil tem por
objeto tributos que adotam como base de cálculo a receita bruta, daí também
ter sido esse o critério para a fixação da multa:
(...)
Para a sistemática das contribuições previdenciárias, vigia à época dos fatos
o artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei no 8.212/91, combinado com o Artigo
225, §22 do regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99:
(...)
Dessa forma, a multa tal como aplicada é improcedente, já que foi calculada
pela regra geral no art. 12, inciso II e parágrafo único da Lei n° 8.218, de
29/08/1991."
Acórdão 9202-007.155, de 30/08/2018
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL EM DESCONFORMIDADE COM
NORMAS ESTIPULADAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
EQUIVOCADA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
O Recurso Especial de Divergência somente poderá ser conhecido quando
caracterizado que perante situações fáticas similares os colegiados adotaram
decisões diversas em relação a uma mesma legislação.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
MAGNÉTICAS
EM
DESCONFORMIDADE
COM
AS
NORMAS
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.578 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720885/2010-16

ESTABELECIDAS PELA RFB. MULTA CALCULADA COM BASE NA LEI
8.218/1991. FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há espaço jurídico para a aplicação da multa prevista no art. 12, inciso
II, da Lei 8.218/1991, que trata essencialmente sobre PIS e COFINS, quando
se está tratando de contribuições previdenciárias, e respectivos deveres
instrumentais, já que estas possuem legislação específica no que tange ao
descumprimento de obrigação acessória."
Acórdão 2402-006.660, de 03/10/2018
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/12/2006
(...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL DE
ACORDO COM O LEIAUTE. PRESTAÇÃO DEFICIENTE. PENALIDADE.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NULIDADE. ARTIGO
12, II, DA LEI 8.218/91.
Deixar de apresentar informações em meio digital de acordo com o leiaute
previsto no manual normativo de arquivos digitais constitui infração aos
dispositivos da legislação previdenciária. A adoção de dispositivo diverso
(art. 12, II, da Lei 8.218/91) constitui causa de nulidade de auto de infração.
In casu há uma falha grave na fundamentação jurídica para a lavratura do
auto de infração. O auto foi lavrado com o Código de Fundamentação Legal
(CFL) “22”, ao invés do Código CFL “35”, que determina corretamente a
aplicação da penalidade constante no inciso III do artigo 32 da Lei 8.212/91.
O art. 112 do CTN assevera que a penalidade aplicada deverá ser aquela
mais favorável ao acusado quando houver dúvida sobre a capitulação legal
do fato, à natureza ou às circunstâncias materiais do fato ou, ainda, quanto à
natureza ou extensão dos seus efeitos."
Assim, o Auto de Infração há que ser considerado improcedente, por erro na
aplicação de penalidade com base em lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando
há lei específica regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), o que fere
o princípio da lex specialis derrogat lex generalis.”

10 – Portanto, entendo pela manutenção da decisão recorrida que está de acordo
com a jurisprudência dessa E. Turma.

Conclusão
11 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.578 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720885/2010-16

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital